Tribunal: TJSP
Processo: 1019420-28.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais movida pela mãe do aluno. Escola de educação infantil não credenciada na Secretaria Municipal de Educação. Contrato rescindido. Inexistência de danos materiais. Mensalidades escolares devidas, ante a efetiva prestação do serviço. Danos morais não configurados. Danos à formação escolar da

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais movida pela mãe do aluno. Escola de educação infantil não credenciada na Secretaria Municipal de Educação. Contrato rescindido. Inexistência de danos materiais. Mensalidades escolares devidas, ante a efetiva prestação do serviço. Danos morais não configurados. Danos à formação escolar da criança, em fase de pré-alfabetização, não demonstrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019420-28.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BRUNA
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FERREIRA E REIS
EDUCACAO INFANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019420-28.2018.8.26.0071 -Voto no 38.369
2
APELAÇÃO No 1019420-28.2018.8.26.0071
APELANTE: Bruna Alves da Silva
APELADO: Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda
COMARCA: Bauru 4a Vara Cível
Estabelecimento de ensino. Ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e morais
movida pela mãe do aluno. Escola de educação infantil não
credenciada na Secretaria Municipal de Educação. Contrato
rescindido. Inexistência de danos materiais. Mensalidades
escolares devidas, ante a efetiva prestação do serviço. Danos
morais não configurados. Danos à formação escolar da
criança, em fase de pré-alfabetização, não demonstrados.
Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.369
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença
que julgou parcialmente procedente ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais. A magistrada, Doutora Ana Carolina Achoa Aguiar
Siqueira de Oliveira, asseverou que, à época da contratação, a
Ré não estava autorizada pela Secretaria Municipal de
Educação a prestar serviços para alunos de até 5 anos de
idade, circunstância não informada aos pais dos alunos,
omissão da qual resultou vício em sua manifestação de
vontade que dá ensejo à anulação do negócio e jurídico.
Entendeu que a Autora não tem direito à devolução das
mensalidades pagas, pois o serviço fora efetivamente prestado,
sem que houvesse prejuízo ao currículo escolar do aluno, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019420-28.2018.8.26.0071 -Voto no 38.369
3
à época ainda não havia completado 4 anos de idade. Reputou
não configurado o dano moral.
Apela a Autora insistindo que o dano moral, no
caso, é presumido. Ressalta que a Secretaria Municipal de
Educação poderia ter acionado o Conselho Tutelar em razão
da falta de matrícula da criança em escola credenciada. Diz
que a rescisão do contrato no meio do ano letivo pode ensejar
dificuldade no processo de alfabetização.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo por
ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Em razão da limitações impostas pelas medidas
sanitárias necessárias ao controle da Covid 19, e da inevitável
lentidão das sessões realizadas por vídeo conferência,
imperativa a adoção de providências que assegurem a
prestação jurisdicional em tempo razoável, como julgamento
virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não se vislumbra
prejuízo à parte que manifestou oposição a esta modalidade de
apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
Bruna Alves da Silva diz que em janeiro de
2018 contratou Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda ME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019420-28.2018.8.26.0071 -Voto no 38.369
4
(nome fantasia: Cultivando o Saber) para prestação de
serviços educacionais a seu filho Theodoro, de três anos de
idade, pagando mensalidades de R$ 481,15, incluída a
alimentação (fls. 42/49). Em agosto daquele ano os pais dos
alunos descobriram que a escola não estava cadastrada na
Secretaria Municipal de Educação (fls. 31), e que os alunos
eram maltratados (fls. 21/26). Em setembro de 2018 Bruna
ajuizou em face de Ferreira e Paiva esta ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais.
A Ré, por seu turno, afirmou que havia apenas
uma pendência com a Vigilância Sanitária quanto à estrutura
física do prédio, que não cumpria as exigências da
Deliberação no 4/2015 do Conselho Municipal de Educação e
da Portaria no 321/1988 do Ministério da Saúde. Ressalta que
foi orientada por funcionária da Vigilância Sanitária a manter
suas atividades, que outra escola funcionou no local por mais
de 10 anos, e que a falta do Laudo Técnico de Avaliação não
interfere na qualidade do serviço prestado, nem coloca em
perigo os alunos, já que houve expedição de Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (fls. 170), e a fiscalização constatou
estar o ambiente “limpo, organizado e com boas práticas
sanitárias” (fls. 415). Encerrou suas atividades em julho de
2018, em razão das dificuldades burocráticas enfrentadas, e da
rescisão de contratos motivados pelas falsas denúncias de um
ex-estagiário sobre maus tratos aos alunos. Ressalta que os
alunos eram bem alimentados (fls. 186/188, 606/609), eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019420-28.2018.8.26.0071 -Voto no 38.369
5
cuidados por profissionais capacitados (fls. 189/197, 226/230)
e realizavam diversas atividades, como aulas de judô, música,
ballet, gincanas, palestras e passeios (fls. 634/805). Juntou
fotografias das atividades e mensagens elogiosas dos pais dos
alunos em redes sociais (fls. 231/396). Somente em novembro
de 2018 a Secretaria Municipal de Educação autorizou o
funcionamento da escola de educação infantil, apenas para
crianças entre 4 e 5 anos, excluído o berçário (fls. 165/169).
O Inquérito Policial que apurava a prática do
crime de maus-tratos foi arquivado em agosto de 2019, a
pedido do Ministério Público, por falta de justa causa
(Processo no 1500200-50.2019.8.26.0071).
A bem lançada sentença não merece reparo.
Em razão da irregularidade no credenciamento
da escola, fato não informado aos pais dos alunos por ocasião
da matrícula, o juízo “a quo” reconheceu o vício na
manifestação de vontade e anulou o contrato de prestação de
serviços educacionais. Contra este capítulo da sentença não
sobreveio recurso.
A Autora não tem direito ao reembolso dos R$
3.368,05 despendidos com as mensalidades no período de 7
meses em que seu filho permaneceu matriculado no
estabelecimento da Ré. Isso porque houve efetiva prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019420-28.2018.8.26.0071 -Voto no 38.369
6
serviço, como expressamente admitido pela Autora, sendo
devida a contraprestação pecuniária. Não há prova das
alegadas falhas na prestação do serviço, especialmente falta de
alimentação adequada e de atividades educacionais.
Não se pode negar que a descoberta de que a
escola infantil não é credenciada pela Secretaria de Educação
do Município e o prédio onde instalada contém irregularidades
apontadas pela Vigilância Sanitária é circunstância que causa
dissabores, mas não pode ser considerada ofensiva à moral da
Autora, que sequer descreveu fato capaz de repercutir de
forma exagerada em seu patrimônio imaterial
Como visto, não há prova dos maus-tratos,
nada sugere que houvesse risco à integridade física do aluno,
pois o prédio tinha AVCB, e a própria Vigilância Sanitária
anotou estarem sendo adotadas boas práticas de limpeza. Não
foi demonstrado que o encerramento das atividades da Ré no
meio do ano letivo e a falta de credenciamento pela Prefeitura
tenham prejudicado o aprendizado do filho da Autora,
anotando-se que estava fase de pré-alfabetização e à época da
contratação sequer era obrigatória sua matrícula em
estabelecimento de educação básica, nos termos do art. 208,
inc. I da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional no 59 de 2009. Como não se
vislumbram problemas relacionados à formação escolar do
Autor, não se aplicam ao caso os precedentes deste Tribunal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019420-28.2018.8.26.0071 -Voto no 38.369
7
do STJ a respeito do dano moral in re ipsa nos casos de
universidades que disponibilizam cursos não reconhecidos
pelo MEC.
Não é o pequeno percalço fato do qual se possa
extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima. É
sabido que todos, considerados a organização da sociedade em
que vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão
econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem
com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que
permite lidar com contrariedades a que certamente estamos
sujeitos. Neste quadro, se as ofensas impostas, ainda que em
consequências de atos ilícitos, não ultrapassam esse patamar
da contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano
moral que se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela
sua intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa com
estrutura psicológica normalmente desenvolvida estaria
obrigada a suportar nas sociedades complexas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11
do CPC, observado o art. 98, §3o, por ser a Apelante
beneficiária da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator